Tribunal: TCU
Processo: 037.106/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13306/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 037.106/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Andrade Silva (XXX.371.666-XX); Andrea Pietsch Mattos dos Santos (XXX.809.446-XX); Barbara Ribeiro Coutinho Leduc (XXX.799.886-XX); Gleice Lopes Magalhaes (XXX.857.316-XX); Hildo Vignoli Muniz Filho (XXX.286.217-XX); Isabela Gomes Ribeiro (XXX.451.966-XX); Paula Cristina Machado da Silva Soares (XXX.099.436-XX); Regiane Paula Dias de Carvalho Alves (XXX.649.166-XX); Sara Gabrielle Macedo Farias Assad (XXX.622.346-XX); Tulio Eugenio de Souza (XXX.557.616-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.